Tribunal: STF
Processo: ARE 1217953
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de divergência de Antônio Simoned de Souza contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual negado provimento a agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, ‘D’, 93, IX, E 105, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
    O embargante sustenta, em síntese, que “diferentemente do entendimento esposado pela 1ª Turma, a 2ª Turma do Supremo entende que basta a violação do artigo 105, inc. III, da CF/88 pelo STJ, para ensejar Recurso Extraordinário”. Aponta “divergência entre as Turmas, versando sobre a análise da tipicidade subjetiva de uma decisão de pronúncia se restringir a uma revaloração do caso, ou se é imprescindível um revolvimento da moldura fática”. 
    Foram apresentadas contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015, dos arts. 330, 331 e 332 do RISTF).
    In casu, todavia, o embargante não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/1973 e 330 do RISTF, na medida em que os arestos trazidos à colação (RE 109.104/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ 14.11.1996 e o HC 107.801/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma) não apresentam tese contrária ao entendimento adotado no acórdão embargado. 
    O primeiro aresto trazido à colação, RE 109.104/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ 14.11.1996, converge no mesmo sentido do acórdão embargado. Com efeito, no paradigma a Segunda Turma decidiu que “enquanto guarda da Constituição, pode, em princípio, conhecer de recurso extraordinário também de decisão proferida pelo STJ, quer no exercício da competência originária, quer de competência recursal ordinária, quer em recurso especial (CF, art. 105, I, II e III), desde que o julgado contrarie dispositivo da Constituição, inclusive o art. 105 e seus incisos”.
    No mesmo sentido está o acórdão embargado, no qual afirmado que “incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto”.
    Verifica-se, nesse contexto, que o acórdão embargado e o paradigma convergem para o mesmo entendimento, pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o recurso extraordinário interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente terá trânsito na hipótese em que o julgado contrarie dispositivo da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedentes do ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal (STF) é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto’ (AI 658.872-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1248194 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.3-.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 105, III, da CF. Revisão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Complementação de aposentadoria. Acordo coletivo de trabalho. Extinção de horas extras contratuais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em ofensa ao inciso III do art. 105 da CF/88 para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, salvo se o julgamento emanado do STJ apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no referido art. 105, inciso III, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Não se presta o recurso extraordinário, para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 659.109/BA, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tema 591, concluiu que não apresenta repercussão geral a discussão relativa ‘à possibilidade ou não de extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho’. 5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1051852 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.12.2017). 
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, nos termos do art. 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2018).
    Noutro giro, embora cabível o manejo da divergência quando a composição da Turma é majoritariamente modificada (art. 1.043, § 3º, do CPC/2015), o HC 107.801/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, não se habilita à demonstração da divergência, uma vez que a Primeira Turma, ao julgamento de agravo regimental, cingiu-se a confirmar decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, forte no entendimento de que o recurso extraordinário não satisfez os pressupostos específicos de admissibilidade recursal exigidos pelos arts. 102, III, da Constituição Federal, e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 
    Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.
    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DE TRIBUNAL DIVERSO. DECISÃO EMBARGADA QUE SE LIMITOU A NÃO CONHECER DO RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INVIABILIDADE DESSA DISCUSSÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 776.273 AgR-EDv-ED/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTÉM DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO SEM AVANÇAR NO MÉRITO DA QUESTÃO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10). 2. Agravo regimental não provido. 3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos” (AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2013)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INVIABILIDADE. Agravo regimental interposto contra ato do relator no exame de agravo de instrumento não enseja a interposição de embargos de divergência, a teor do artigo 546 do Código de Processo Civil” (AI 306.474 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2011).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL INADEQUAÇÃO. Há de distinguir-se, sob o ângulo do cabimento dos embargos de divergência, situação jurídica a envolver o julgamento do próprio extraordinário daquela na qual esteja em jogo a apreciação de agravo de instrumento, isso considerado acórdão formalizado por força de agravo regimental” (AI 563.464 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2010).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIAOPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. ARTIGO 546, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I – Os embargos de divergência somente são cabíveis da decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir do julgamento de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 546, II, do Código de Processo Civil. II - Agravo regimental improvido” (AI 460.085 EDv-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2007).
    De mais a mais, no paradigma invocado a Turma decidiu que “a revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório”, o que não se mostra divergente do entendimento adotado no acórdão embargado, pelo qual aplicado a Súmula nº 279/STF, ante a verificação, no caso dos autos, da necessidade de revolvimento do quadro fático delineado na origem.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora